Tribunal: TJBA
Processo: 8072711-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072711-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RAFAEL DE OLIVEIRA PISAPIO

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, CAMILA SENTO SE VALVERDE, THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA BACEN SEM JUSTIFICATIVA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que: (i) limitou juros remuneratórios à média de mercado do BACEN para as datas dos contratos; (ii) afastou capitalização mensal e comissão de permanência; (iii) limitou encargos moratórios; (iv) condenou em danos morais (R$ 8.000,00) por negativação indevida; (v) determinou restituição em dobro de cobranças indevidas; e (vi) impôs ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível revisar os juros remuneratórios para a média BACEN na ausência de prova contratual idônea e de justificativa técnica para taxa superior; (ii) saber se são devidos capitalização mensal e comissão de permanência; (iii) saber se houve dano moral por negativação indevida; e (iv) definir o modo de restituição do indébito e os marcos de correção e juros nas indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Revisão de juros. A taxa média do BACEN é parâmetro idôneo para aferição de abusividade; inexistindo contrato ou justificativa técnica para taxa superior, impõe-se adequação à média de mercado. Súmula 382/STJ não afasta a revisão no caso concreto; orientação do REsp 1.061.530/RS (repetitivo) preservada.

4. Encargos. Ausente prova válida da pactuação, afasta-se capitalização mensal e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

5. Dano moral. Negativação indevida comprovada. Indenização mantida. Correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), observando-se, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (art. 5º, II), a incidência da taxa SELIC como juros legais (CC, art. 406, § 1º).

6. Repetição do indébito. Na espécie, ausência de demonstração de conduta violadora da boa-fé objetiva apta a atrair a dobra; restituição na forma simples, conforme diretriz do Tema 929/STJ (modulação de efeitos) e da jurisprudência ordinária quando a cobrança decorre de cláusula contratual posteriormente revista.

7. Dano material. Juros moratórios a partir do vencimento (CC, art. 397). Correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8072711-77.2022.8.05.0001, em que é apelante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, e apelado,
RAFAEL DE OLIVEIRA PISÁPIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.